Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708310-18.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: VINÍCIUS RODRIGUES DOS SANTOS, MARCOS ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARCOS EMANOEL LISBOA DE ANDRADE AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO VINÍCIUS RODRIGUES DOS SANTOS, MARCOS ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA e MARCOS EMANOEL LISBOA DE ANDRADE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante (ID 48654447) sustenta que o acórdão recorrido violou princípio constitucional. Já o segundo recorrente (ID 48668910) repisa os fundamentos lançados no apelo extraordinário e alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. O terceiro agravante, por sua vez, (ID 48678787) argumenta que o acórdão combatido ofendeu dispositivos constitucionais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido do agravante VINÍCIUS RODRIGUES DOS SANTOS, de publicação em nome de sua patrona, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004